Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-11.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PARCIAL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. CANCELAMENTO DE VOO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela GOL/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$7.507,03 (sete mil quinhentos e sete reais e três centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é o caso de aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) se a ré/recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo; (iii) se ocorreu falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iv) se os autores têm direito à indenização; a ré/recorrente capaz de garantir o direito indenizatório dos autores; e (iv) se o valor dos danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Logo, a parte do recurso que impugnou o valor dos danos morais não deve ser conhecida, porquanto a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inteligência do artigo 1.010, inciso III, do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Efeito suspensivo negado.
5. Ilegitimidade passiva. No tocante à legitimidade da transportadora, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente de turismo intermediador em relação à aquisição de passagens aéreas (e não de pacote turístico). Assim, na hipótese tratada a responsabilidade da empresa transportadora/recorrente pelo cancelamento das passagens aéreas é exclusiva. Precedente: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
7. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
8. Os autores/recorridos adquiriram passagens aéreas de voos operados pela recorrente para os dias 07/02/2024 e 15/02/2024, trechos ida e volta, Brasília (Brasil) - São Carlos de Bariloche (Argentina), no valor total de R$7.507,03. Em 04/01/2024 os autores foram informados pela agência de turismo intermediadora que o voo contratado foi cancelado pela transportadora, ocasião em que receberam a opção única de reembolso do valor pago (ID 66556189 - Pág. 2), mas a restituição não ocorreu.
9. A recorrente, por sua vez, afirma que o voo ocorreu sem atraso e que as passagens aéreas foram utilizadas pelos autores (ID 66556435 - Pág. 4).
10. No caso, o conjunto probatório demonstrou que os autores foram devidamente informados do cancelamento do voo contrato (ID 66556189 - Pág. 2) e, por outro lado, não foi exibido qualquer documento hábil para comprovar que as passagens aéreas foram utilizadas pelos passageiros, e tampouco que o valor pago pelas passagens foi restituído aos autores.
11.Nesse contexto, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a empresa transportadora não forneceu o serviço contratado, assim como não restituiu o valor pago pelos autores, devendo as partes retornarem ao estado anterior. No mesmo sentido: Acórdão 1825207, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 01/03/2024.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, 422, 734 e 737; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825207, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 01/03/2024.